Tribunal: TJPA
Processo: 0005580-41.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7717 - Espécies de Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005580-41.2011.8.14.0040

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE SOUSA, DEMEVALDO ELIAS DE SOUSA, MARCIA FERNANDA DIAS CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

1. Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.

2. No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada.

3. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005580-41.2011.814.0040
APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

APELADOS:
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de Execução por quantia certa, contra devedor solvente, movida em face de RAIMUNDA NONATA PEREIRA DE SOUSA E OUTROS, que julgou extinta a ação, sem julgamento do mérito.

A parte exequente, após ajuizar a presente ação, foi intimada pelo juiz de primeiro grau para tanto proceder a emendar a inicial, informando os novos endereços das partes executadas, como também para proceder ao pagamento das custas judiciais referentes as diligências solicitadas, tendo procedido de acordo como determinado, informando em todas as suas petiços que possuía interesse no prosseguimento do feito.

No entanto, quando intimado a proceder o recolhimento de custas referente a outra diligência requerida, a parte exequente se manteve inerte, tendo o juiz de primeiro grau, em virtude disso, extinguido o feito sem resolução do mérito, com esteio no art. 485, VI, do CPC, conforme se evidencia nos trecho abaixo transcrito:

“In casu, a parte autora, não beneficiária da justiça gratuita, pugnou pelo cumprimento de nova diligência, porém não recolheu as custas pertinentes ao ato requerido, o que impede o prosseguimento do feito, com o devido cumprimento dos atos, portanto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação meritória, com arrimo no art. 485, VI do CPC.”

Inconformado com a decisão vergastada, a parte exequente recorreu, argumentando que o referido decisum deverá ser reformado, haja vista não ter sido procedida a intimação pessoal da parte autora para informar se ainda tinha ou não interesse no prosseguimento do feito, além do que afirma ser inaplicável o art. 485, VI, do CPC no caso em questão.

Devidamente intimadas, as partes recorridas mantiveram-se inertes, sem apresentar contrarrazões ao recurso em questão.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário virtual.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC, por não ter a parte autora apresentado o pagamento das custas complementares referente a diligência solicitada.

Analisando detidamente os autos, entendo que o magistrado ao extinguir o feito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, agiu de maneira equivocada. Vejamos:

A falta de interesse processual caracteriza-se pela necessidade de se recorrer ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão. Ocorre que, se no curso da ação deixa de existir o interesse de agir, o autor é carecedor de ação e o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, VI do CPC.

Observa-se nos autos que algumas das partes executadas foram devidamente citadas, completando a relação processual, tendo o juiz a quo, em vários momentos, determinado diligências pela parte exequente, tendo esta efetuado a todas, inclusive pagamento de várias custas complementares referente a diligências solicitadas pela parte exequente.

No entanto, em relação a última diligência requerida, a parte exequente não comprovou o pagamento das devidas custas complementares, fazendo com que o magistrado proferisse decisão extinguindo o feito sem julgamento do mérito, com arrimo no art. 485, VI, do CPC.

.Do disposto acima se extrai que não há de falar em falta de interesse de agir no presente caso, tendo em vista que a necessidade da tutela jurisdicional se evidencia justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos, através da devida ação executiva e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária.

Ora, a inércia da parte quanto a não apresentação do pagamento das custas complementares
, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se
trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC
(abandono de causa), a saber:

Art. 485 –
O Juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§

1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.

Disciplina o art. 485 as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo em seus incisos II e III, respectivamente, as hipóteses de paralisação e abandono da causa. Determina referido dispositivo que nas hipóteses ao norte referidas a parte deverá ser pessoalmente intimada para manifestar seu interesse em dar continuidade ao feito, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

Compulsando os autos, verifico que realmente o Juiz de primeiro grau não cuidou de intimar pessoalmente a parte para se manifestar no prosseguimento do feito, como reza o dispositivo legal acima transcrito, para só então, caso esta não suprisse a falta, extinguir o feito sem resolução de mérito, o que por certo invalidou a sentença atacada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PULSO OFICIAL NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
(TJPA.
RELATOR:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Nº PROCESSO: 200930170458. ACÓRDÃO: 86847. DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010)

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 485 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, outrossim, a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2022